Tribunal: STF
Processo: HC 87052
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, EXCESSO NA
LINGUAGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NULIDADE DO
LIBELO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NO LAUDO DE NECRÓPSIA.
APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A
alegação de inépcia da denúncia resta superada pela superveniência
da pronúncia que contém a precisa narração do fato delituoso, a
individualização das condutas dos agentes e a indicação das
circunstâncias qualificadoras, de modo a validamente cumprir seu
objetivo. Precedente (HC 80.325, Rel. Min. Moreira Alves).
II - O
acórdão que se limita a analisar e rebater os argumentos da defesa
não ultrapassa os limites do pedido, não se substitui ao Tribunal do
 Júri, nem contém elementos passíveis de gerar influência no ânimo
dos jurados, a caracterizar excesso de linguagem.
III - Não há
nulidade no libelo em que se identifica, com a clareza e a
simplicidade exigidas, o fato criminoso imputado ao paciente, de
forma a não dificultar o exercício da sua defesa e a permitir a
formulação dos quesitos.
Writ indeferido.